Tribunal: STF
Processo: AR 1766
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-06
Data de publicação: 2005-04-06

Ementa:
EMENTA: FGTS. CORREÇÃO DE SALDOS. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. ART. 21, § 1º, DO RI/STF. AGRAVO REGIMENTAL.
O acórdão
rescindendo está em consonância com o entendimento firmado por esta
egrégia Corte, sobre a questão de fundo, no julgamento do leading
case, RE 226.855, Relator Ministro Moreira Alves. Esta circunstância
 autoriza o Relator a negar seguimento ao pedido rescisório, na
forma regimental, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal
Federal no julgamento de caso semelhante, patrocinado pelo mesmo
causídico (AR 1.756-AgR, Relator Ministro Marco Aurélio).
Agravo
regimental desprovido.